Tribunal: TJMT
Processo: 1014888-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1014888-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), PATRICIO COAN - CPF: 138.733.269-49 (AGRAVANTE), RONALDO COAN - CPF: 593.087.701-78 (AGRAVANTE), CESAR COAN - CPF: 651.801.601-97 (AGRAVANTE), DAL PAI S A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 76.490.887/0001-05 (AGRAVADO), DPEX AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.986.617/0001-90 (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. PREJUDICIALIDADE PARCIAL ENTRE AÇÕES CONEXAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. NECESSIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou tutela de urgência anteriormente deferida, permitindo exploração florestal pela parte agravada, em ação de obrigação de fazer relativa a contratos de compra e venda de madeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de prejudicialidade parcial entre a ação de obrigação de fazer e a ação declaratória de rescisão contratual ainda pendente de trânsito em julgado, é possível a manutenção da revogação da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1021601-28.2024.8.11.0000 determinou a suspensão da ação de obrigação de fazer até o julgamento definitivo da ação declaratória de rescisão contratual.

4. A decisão agravada, ao autorizar a exploração florestal, contrariou o referido acórdão, embora a ação declaratória ainda não tenha transitado em julgado, pendendo de análise em instâncias superiores.

5. Persiste a necessidade de suspensão do processo principal para evitar decisões contraditórias e resguardar a utilidade da jurisdição, impondo-se a restauração da tutela de urgência anteriormente deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de agravo de instrumento provido. Decisão agravada cassada. Restabelecimento da tutela de urgência deferida na origem.

Tese de julgamento: "Persistindo prejudicialidade parcial entre ações em trâmite, impõe-se a suspensão da ação dependente até o julgamento definitivo da questão prejudicial, sendo indevida a revogação de tutela de urgência fundada em decisão ainda não transitada em julgado."

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Cesar Coan e outros,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da ação de ordinária de obrigação de fazer no 1000674-49.2021.8.11.0096, contra decisão que revogou a tutela de urgência anteriormente deferida e autorizou exploração florestal pela parte agravada.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “Os Agravantes são autores da Ação de Obrigação de Fazer no 1000674-49.2021.8.11.0096, ajuizada em face de DAL PAI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO e DPEX EXPORTADORA LTDA - ME, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Itaúba/MT. 2.2. A referida ação tem por objeto o cumprimento de Contratos Particulares de Compra e Venda de Madeira em Toras firmados entre as partes em 09/12/2008 e 13/02/2013, visando à exploração florestal sustentável da Fazenda Santo Ângelo (Matrículas 895/896/897, CRI/Itaúba), bem como ao reconhecimento da ineficácia da notificação extrajudicial emitida pela Agravada em 14/06/2021, que pretendeu resilir unilateralmente os contratos vigentes. 2.3. Em 24/09/2021, o MM. Juízo de origem deferiu tutela de urgência (ID 65863251) em favor dos Agravantes, determinando que as Agravadas se abstivessem de promover qualquer ato que impedisse a exploração da madeira pelos Agravantes, conforme pactuado contratualmente. 2.4. As Agravadas interpuseram Agravo de Instrumento contra a decisão liminar, o qual foi desprovido pela Egrégia 1a Câmara de Direito Privado do TJMT (Agravo de Instrumento no 1017499-65.2021.8.11.0000), confirmando a decisão de primeira instância. 2.5. Paralelamente, tramita entre as mesmas partes a Ação Declaratória de Rescisão Contratual no 1000629-45.2021.8.11.0096, proposta pelas Agravadas, que visa a declaração judicial da validade da resilição unilateral pretendida. 2.6. Nos autos da ação declaratória, após sentença de improcedência em primeira instância, a Primeira Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal deu provimento à apelação para julgar procedente o pedido e declarar a resilição do contrato, conforme acórdão proferido em 04/02/2025. Contra esta decisão, foram opostos Embargos de Declaração (processo no 1000629-45.2021.8.11.0096), os quais ainda pendem de julgamento. 2.7. Em 07/03/2025, os Agravantes protocolaram pedido de tutela cautelar de urgência nos autos da ação principal (ID 186183344), visando suspender qualquer atividade de exploração madeireira pelas Agravadas na Fazenda Santo Ângelo, bem como o cancelamento do projeto de manejo no 7003426/2023 junto à SEMA, considerando a existência de decisão liminar em vigor e o fato de que o acórdão proferido nos autos da ação declaratória ainda não havia transitado em julgado. 2.8. Em 09/04/2025, a parte Agravada apresentou pedido de revogação da medida liminar e concessão de tutela incidental (ID 190010982), alegando que o acórdão proferido nos autos da ação declaratória já produziria efeitos imediatos, tornando insubsistente a liminar anteriormente concedida. 2.9. Em 09/04/2025, o MM. Juiz de primeira instância proferiu a decisão ora agravada (ID 190077495), revogando a tutela de urgência anteriormente concedida (ID 65863251) e autorizando a exploração da área pela parte ré.” (Id. 285469375 2-4).

Argumenta que a decisão agravada está em confronto com o decidido “nos autos do Agravo de Instrumento no 1021601-28.2024.8.11.0000, que determinou expressamente a suspensão da tramitação da ação 1000674-49.2021.8.11.0096 até o julgamento definitivo do processo 1000629-45.2021.8.11.0096.”

Sustenta que “este E. Tribunal reconheceu expressamente a existência de prejudicialidade parcial entre as ações, determinando a suspensão do feito principal até o julgamento definitivo da ação declaratória de rescisão contratual”

Assevera que estão presentes os pedidos para concessão do efeito suspensivo, mormente porque a execução encontra-se garantida.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para cassar a decisão agravada restabelecendo-se a tutela de urgência anteriormente concedida.

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O Recurso deve ser provido.

Ao deferir a liminar registrei que:

“[...] Isso é assim porque, a princípio, verifico que a decisão agravada está em confronto com o acórdão do agravo de instrumento no 1021601-28.2024.8.11.0000 que determinou a suspensão da tramitação da ação 1000674-49.2021.8.11.0096. [...]”

O RAI no 1021601-28.2024.8.11.0000 foi julgado na sessão da E. Primeira Câmara Cível no dia 22-04-2025 e foi provido para determinar
a suspenção da tramitação da ação 1000674-49.2021.8.11.0096, até o julgamento em definitivo do processo 1000629-45.2021.8.11.0096. Sendo certo que o acórdão do
RAI no 1021601-28.2024.8.11.0000 já transitou em julgado.

Por sua vez, o recurso de apelação interposto por DAL PAI S.A. Indústria e comércio na ação de no 1000629-45.2021.8.11.0096

foi julgada na sessão do dia 04-02-2025, ou seja anteriormente ao recurso de agravo de instrumento no
1021601-28.2024.8.11.0000. Nessa ocasião, o recurso de apelação foi provido para declarar a resilição do contrato firmado entre as partes.

Ocorre que o acórdão da
ação de no 1000629-45.2021.8.11.0096 ainda não transitou em julgado, posto que foi interposto Recurso Especial.

Nesse contexto, entendo que persiste a questão enfrentada no RAI no
1021601-28.2024.8.11.0000, qual seja de que há
prejudicialidade parcial entre as ações, nos autos de no 1000629-45.2021.8.11.0096 se discute a resilição contratual, e, nos autos de origem (1000674-49.2021.8.11.0096) se discute perdas e danos e ineficácia de resilição unilateral.

Confira-se a ementa do RAI no
1021601-28.2024.8.11.0000:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE PARCIAL ENTRE AS AÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por DPEX Agropecuária LTDA contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da ação de obrigação de fazer no 1000674-49.2021.8.11.0096, na qual se discute o cumprimento contratual e eventuais perdas e danos. O pedido de suspensão fundamenta-se na prejudicialidade parcial entre essa ação e a de no 1000629-45.2021.8.11.0096, que trata da resilição contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há prejudicialidade parcial entre as ações citadas, justificando a suspensão da tramitação da ação de obrigação de fazer até o trânsito em julgado da decisão sobre a resilição contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) permite a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, quando houver risco de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação.

4. A decisão que indeferiu a suspensão do feito não observou a alteração no contexto processual decorrente da sentença proferida na ação 1000629-45.2021.8.11.0096, que foi reformada em sede recursal para declarar a resilição contratual, estando pendentes de julgamento embargos de declaração.

5. A eventual confirmação da resilição contratual impacta diretamente a discussão sobre a ineficácia da resilição unilateral e as perdas e danos reclamados na ação 1000674-49.2021.8.11.0096, evidenciando a necessidade de suspensão para evitar decisões contraditórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido para determinar a suspensão da tramitação da ação 1000674-49.2021.8.11.0096 até o julgamento definitivo da ação 1000629-45.2021.8.11.0096.

Tese de julgamento: "Havendo prejudicialidade parcial entre ações que tramitam de forma concomitante, justifica-se a suspensão da ação dependente até o julgamento definitivo da questão prejudicial." (minha relatoria)

Portanto, como não houve o trânsito em julgado do acórdão proferido no recurso de apelação no 1000629-45.2021.8.11.0096 a decisão
agravada deve ser cassada para o fim de restabelecer a tutela de urgência anteriormente concedida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para o fim e cassar a decisão agravada, e, por conseguinte tornar eficaz a tutela de urgência anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025